Tribunal: CARF
Processo: 10875.909910/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.909910/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.655 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
CORDEIRO FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR NO
TRIMESTRE.
Será considerado como saldo credor do IPI a apuração feita no trimestre do
período anterior ao da protocolização do pedido de ressarcimento após abatido
débitos do mesmo imposto.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação da
certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no direito
creditório reconhecido acarretará não homologação da compensação pela
ausência de provas documentais, contábil e fiscal que lastreie a apuração,
necessárias a este fim, em especial tratando-se de IPI onde se faz necessário
comprovar a pertinência do crédito pleiteado no âmbito do processo de
industrialização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de homologação tácita da compensação e, no mérito, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcos Antonio Borges (Suplente convocado), Laercio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.909910/2009-61
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.655 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.909910/2009-61

Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Paulo Roberto
Duarte Moreira (Presidente). Ausente a conselheira Mara Cristina Sifuentes, sem substituto.
Relatório
Replico o relatório utilizado pela DRJ para retratar os fatos.
Em 28/10/2009, foi emitido o Despacho Decisório de fl. 40 que indeferiu integralmente
o direito creditório e não homologou a compensação declaradas na PER/DCOMP. O
valor do crédito solicitado/utilizado na PER/DCOMP no 09440.49817.230106.1.3.01-
0460 foi de R$ 66.730,40 referente ao 3o trimestre de 2002.
São indicados os seguintes valores no saldo devedor consolidado: principal – R$
66.730,40, multa – R$ 13.346,08, juros – R$ 29.488,16.
Segundo consta no Despacho Decisório e nos detalhamentos da análise do crédito e da
compensação e saldo devedor constante do site da Receita Federal, o indeferimento
resultou da constatação de que houve utilização integral do saldo credor passível de
ressarcimento do trimestre, no abatimento de débitos em períodos subseqüentes até a
data da apresentação da PER/DCOMP.
A requerente, inconformada com a decisão administrativa, apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 02/29, na qual, em síntese, alega que:
- a interposição tempestiva da Manifestação de Inconformidade suspende a
exigibilidade relativamente ao debito objeto da compensação, conforme disposto no art.
151, inciso III, do Código Tributário Nacional;
- o pedido objeto deste feito diz respeito a crédito presumido de IPI com ressarcimento
das contribuições para o PIS e COFINS nos moldes da Lei n° 9.363/96 e Lei n°
10.276/01, referentes ao período de apuração junho/2002, no importe de R$ 25.577,41 e
ao período de apuração setembro/2002, no importe de R$ 41.152,99, que somados
perfazem a quantia de R$ 66.730,40;
- defende o seu direito ao crédito presumido de IPI e à utilização deste na compensação
de débitos.
Por fim, requereu a reforma do Despacho Decisório, com o reconhecimento integral do
direito creditório e a homologação da compensação pleiteada.
Observo que a Manifestação de Inconformidade não apresentou provas.
Prosseguindo, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Ribeirão Preto (SP)
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, no acórdão de fls. 151/154, e a decisão
foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR RESSARCÍVEL DO
PERÍODO TOTALMENTE ABSORVIDO POR
DÉBITOS DE PERÍODOS
SUBSEQUENTES.
O valor do ressarcimento limita-se ao menor saldo credor apurado entre o encerramento
do trimestre e o período de apuração anterior ao da protocolização do pedido. Sendo o
saldo credor do período do ressarcimento totalmente absorvido por débitos de trimestres
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.655 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.909910/2009-61

subsequentes, o menor saldo credor é nulo e inexiste, portanto, direito creditório a ser
reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Insatisfeita com a decisão a empresa contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(fls. 163/193) requerendo que:
I) Seja apresente Manifestação de Inconformidade acolhida em todos os seus termos;
II) Em primeira análise, se reconhecida mora administrativa por mais de 5 anos na
análise do crédito seja assim determinada a homologação tácita do crédito, na
integralidade, alternativamente, caso não seja este o entendimento;
III) Sejam corrigidos de oficio os erros apontados nesta defesa de modo a espelhar o
crédito presumido de apuração junho/2002, no importe de R$ 25.577,41 e ao período
de apuração setembro/2002, no importe de R$ 41.152,99, que somados perfazem a
quantia de R$ 66.730,40 e, em ato subsequente aos ajustes, seja reconhecido o crédito,
bem como homologando, uma vez que apresenta-se juridicamente válida;
IV) Seja reconhecida a suspensão da exigibilidade do crédito, especialmente no tocante
a cobrança ao PAF n° 10875.10020/2009-00 paralisando os efeitos do recebimento da
comunicação/intimação para inclusão do débito no CADIN, tudo nos moldes do artigo
151 inciso III do Código Tributário Nacional, pois o presente recurso pendente de
solução administrativa impede quaisquer atos constritivos de direito, principalmente a
inscrição em Dívida Ativo., impedimento de expedição de Certidão Positiva com
Efeitos de Negativa e posterior execução como feito e pelos motivos que o foi, tudo, por
ser da mais colimada ordem de direito!!!
Diante de todo o exposto requer o recebimento da presente Manifestação de
Inconformidade com o seu regular processamento para, reformar integralmente o
despacho decisório em comento protestando, desde já, provar o alegado, por todos os
meios de prova legalmente admitidos.
Junto ao Recurso Voluntário foi acostado apenas, planilha de crédito presumido
do IPI que esta ilegível (fl. 194).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos e
requisitos de admissibilidade.
Preliminar
Inicialmente alega o recorrente ter ocorrido a homologação tácita do seu pedido
de compensação em razão da demora de mais de 8 anos para julgamento do Recurso voluntário e
também requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.655 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.909910/2009-61

No caso dos autos, não há que se falar homologação tácita pelo transcurso do
tempo para julgamento do Recurso. A exigibilidade do crédito tributário devidamente
constituído está suspensa em razão de pendência de apreciação de recurso no presente processo
administrativo - essa é, precisamente, é uma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, ex vi do art. 151, III, do CTN.
Observo que estando suspensa a exigibilidade do crédito tributário, o crédito não
pode ser cobrado (exigido), de onde se conclui que não há razão para o transcurso do prazo para
sua cobrança, ou seja, não há que se falar em homologação tácita ou prescrição.
Sobre a prescrição intercorrente, vale lembrar que referido instituto não é
aplicável ao contencioso administrativo tributário. Sobre tal matéria, aliás, já se pronunciou o
CARF, tendo sido exarada a Súmula CARF no. 11:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
A mencionada súmula é de observância obrigatória pelos membros do CARF, nos
termos do art. 72, Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF).
Assim, considerando a instauração do contencioso administrativo, não há que se
falar em prescrição ou homologação tácita, visto que o crédito tributário se encontra com
exigibilidade suspensa, em face da norma prescrita na Súmula CARF no. 11, acima transcrita.
Mérito
No mérito, trata de pedido de ressarcimento de créditos de IPI a serem
compensados com outros tributos administrados pela união, que teve a DCOMP no
09440.49817.230106.1.3.01-0460 (fls. 43/145) no valor de R$ 66.730,40 não homologada por
insuficiência de créditos, por alegar a Receita Federal que os créditos haviam sido utilizados em
débitos de períodos subsequentes até a data da apresentação da PER-DCOMP.
O acórdão recorrido esclareceu que:
Inicialmente, cabe esclarecer que não houve glosa do crédito presumido de IPI
pleiteado, nem tampouco foi negado o direito à compensação de débitos, razão pela qual
as alegações da manifestante sobre estas questões são irrelevantes.
Conforme consta, o indeferimento do pedido de ressarcimento e não homologação da
compensação é decorrente do aproveitamento integral do crédito (art. 195 do
RIPI/2002), entre o encerramento do trimestre em referência e o período de apuração
anterior à data de transmissão do PER/DCOMP.
A verificação eletrônica da legitimidade do valor pleiteado pelo contribuinte
consiste no cálculo do saldo credor de IPI passível de ressarcimento apurado ao
fim do trimestre-calendário a que se refere o pedido. Outra verificação consiste em
analisar se esse saldo se mantém na escrita até o período imediatamente anterior
ao da transmissão do PER/DCOMP. Constatada a utilização integral ou parcial do
saldo credor existente no final do trimestre, glosa-se a diferença encontrada.
O fundamento para tal procedimento está baseado no sistema de apuração e utilização
dos créditos do imposto, em conformidade com o artigo 195, do RIPI/2002: (...)
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.655 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.909910/2009-61

Certo é que o saldo credor de IPI apurado em um determinado trimestre e utilizado para
abatimento de débitos de trimestres posteriores exaure-se e, por conseguinte, não pode
ser ressarcido. Caso contrário, a contribuinte deveria recolher aqueles débitos que foram
compensados com referidos créditos.
Conforme se verifica no site da Receita Federal – “DEMONSTRATIVO DA
APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO RESSARCIMENTO”, a totalidade do saldo
credo existente no final do trimestre em referência, e que foi objeto da presente
PER/DCOMP, havi sido consumida no abatimento de débitos e não poderia ser incluída
no pedido d ressarcimento.
Esclareço que os dados de créditos e débitos de IPI relativos a outubro a dezembro de
2002 foram obtidos nas informações prestadas pela própria interessada no
PER/DCOMP no 30021.67086.230106.1.3.01-0674, relativo ao 4o trimestre/2002. Os
valores apresentados pela interessada no Livro Após para a presente PER/DCOMP (no
09440.49817.230106.1.3.01-0460) estão, equivocadamente, zerados (vide fls. 67/143).
Abaixo, apresento parte do “DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O
PERÍODO DO RESSARCIMENTO”:

Antes de dar continuidade aos fatos, é importante destacar que a Instrução
Normativa
600
de
2005,
vigente a época da entrega da Per/Dcomp no
09440.49817.230106.1.3.01-0460 (23/01/2006), visa disciplinar a execução de determinada
atividade a ser desempenhada pelo Poder Público. Têm por finalidade detalhar com maior
precisão o conteúdo de determinada lei presente no ordenamento jurídico pátrio. Portanto não
existe nenhuma ilegalidade em tal limitação, pois o aspecto procedimento do pedido está
incluído no poder normativo da administração tributária estabelecido no art. 11, parte final, da
Lei no. 9.779/99 e também no art. 74, §14 da Lei no. 9.430/96.
IN RFB 600/2005 - Art. 16. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação
específica, serão utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua
escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
4° Somente são passíveis de ressarcimento:
I - os créditos presumidos do IPI a que se refere o inciso I do § 1°, escriturados no
trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por transferência da matriz;
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.655 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.909910/2009-61

II - os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-calendário; e
III - os créditos presumidos do IPI de que trata o art. 2° da Lei n° 6.542, de 28 de junho
de 1978, escriturados no trimestre calendário.
§ 7° Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário;
II - ser efetuado pelo saldo credor passível de ressarcimento remanescente no trimestre
calendário, depois de efetuadas as deduções na escrituração fiscal.
Diante o exposto, a normativa não desvirtua o direito assegurado pelo
contribuinte, direito este consignado constitucionalmente, ou seja, que o IPI é não-cumulativo e
que este deve ser compensado com o que for devido em cada operação com o montante cobrado
nas anteriores, mas sim estabeleceu critério para melhor condução disciplinar do ato
administrativo.
A recorrente alega ter se equivocado nas informações prestadas, vejamos:
1) O Apesar de lançar o crédito no campo correto de Crédito Presumido de IPI, a
RECORRENTE espelhou no PERDCOMP como se fosse um crédito de saldo credor
de IPI, quando na realidade esse controle de débitos e créditos trimestrais de saldo
credor do IPI era feito corretamente na escrita, no respectivo Livro.
2) Ao invés de elaborar 2 PERDCOMP's independentes, para demonstrar primeiro o
período de apuração junho/2002, no importe de R$ 25.577,41 e depois o período de
apuração setembro/2002, no importe de R$ 41.152,99, a RECORRENTE reuniu
ambos os valores e pleiteou no PERDCOMP em análise.
(...)
De forma mais didática, a RECORRENTE esclarece que o erro de fato é um falso
conhecimento ou noção equivocada sobre um fato ou características referentes ao
objeto, pessoa, cláusula ou sobre o própria ato negociai como um toda, como de fato
ocorreu neste caso, pois a RECORRENTE retratou equivocadamente o crédito como se
este fosse consumido na escrita quando na verdade ele deveria ser reconhecido como
um crédito extra identificado apenas em 2006, ou seja, na data do envio do
PERDCOMP.
Reitera-se ainda que para espelhar corretamente este credito a RECORRENTE
deveria ter elaborado pedidos de ressarcimento segregados de modo a espelhar em
um requerimento o período de apuração junho/2002, no importe de R$ 25.577,41 e
em outro requerimento com o período de apuração setembro/2002, no importe de
R$ 41.152,99.
E prossegue requerendo que sejam feitas as retificações de ofício da seguinte
forma:
III) Sejam corrigidos de oficio os erros apontados nesta defesa de modo a espelhar o
crédito presumido de de apuração junho/2002, no importe de R$ 25.577,41 e ao
período de apuração setembro/2002, no importe de R$ 41.152,99, que somados
perfazem a quantia de R$ 66.730,40 e, em ato subsequente aos ajustes, seja reconhecido
o crédito, bem como homologando, uma vez que apresenta-se juridicamente válida;
Efetivamente, não houve retificação do pedido de ressarcimento, sendo que a
pretensão da Recorrente é conferir à sua inconformidade, via recurso voluntário, efeitos de um
pedido de retificação do Pedido de Ressarcimento original.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.655 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.909910/2009-61

É sabido que o CARF, em situações excepcionais, admite a retificação de
declarações, mesmo após a prolação de despacho decisório. Vejamos:
"Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 31/03/2006
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO
DE PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei." (Processo no 10580.904891/2011-14; Acórdão no 1301-003.610;
Relator Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto; sessão de 22/11/2018)
Ocorre que, no caso concreto, não houve retificação do Pedido de Ressarcimento
e mesmo que houvesse, não cabe ao fisco retificar as declarações equivocadas do contribuinte e
ainda que fosse possível tais retificações seria necessário a análise de toda a escrituração contábil
e fiscal, no que se refere a comprovação da aquisição de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem para industrialização que se pretende tomar os créditos,
portanto não se trata de uma mera correção de erro material, mas sim a modificação da forma
preceituada no ordenamento legal do crédito postulado, considerando que cada pedido de
ressarcimento deverá referir-se a um único trimestre-calendário e ser efetuado pelo saldo credor
passível de ressarcimento remanescente no trimestre-calendário, após efetuadas as deduções na
escrituração fiscal.
Neste sentido, é uníssona a jurisprudência do CARF acerca da impossibilidade de
alteração do pedido. Vejamos:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO.
INOVAÇÃO PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do Despacho
Decisório, em face da estabilização da lide.
Não verificada circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício ou
a pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do Despacho Decisório,
para alteração dos elementos do direito creditório, pois a modificação do pedido original
configura inovação processual.
A interposição de Manifestação de Inconformidade não é meio adequado para
retificação do Per/DComp.” (Processo no 12585.720038/2012-08; Acórdão no 3201-
005.028; Relator Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de
26/02/2019)
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002PER/DCOMP.
ERRO NO PREENCHIMENTO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do Despacho
Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada circunstância de inexatidão
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.655 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.909910/2009-61

material, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação do
Per/DComp após ciência do Despacho Decisório, para alteração dos elementos do
direito creditório, pois a modificação do pedido original configura inovação processual
vedada, de natureza retratável, exigindo-se, por conseguinte, a apresentação de novo
Per/DComp." (Processo no 13855.000951/2003-21; Acórdão no 1003-000.202; Relatora
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva; sessão de 02/10/2018)
Do voto condutor destaco:
"A pretensão de retificação do Per/DComp para fins de constar direito creditório
diverso do originalmente identificado, apenas trazida em sede de impugnação,
constitui inovação da matéria tratada nos autos, não podendo ser objeto de análise
neste processo. Ainda, a manifestação de inconformidade não é meio adequado
para retificação do Per/DComp pela incompatibilidade dos instrumentos e pela
preclusão da possibilidade de referida retificação após a decisão administrativa
exarada pela autoridade preparadora.
(...)
O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado pela
Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos de liquidez e de certeza
necessários à extinção de débitos tributários. Instaurado o contencioso e
estabilizada a lide, não se admite que a Recorrente altere o pedido mediante a
modificação dos elementos do direito creditório aduzido Per/DComp, posto que tal
procedimento desnatura o próprio objeto.
Ademais, a alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do
Despacho Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada circunstância de
inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação
do Per/DComp após ciência do Despacho Decisório, para alteração do direito creditório,
pois a modificação do pedido original configura inovação processual vedada, exigindo-
se, por conseguinte, a apresentação de novo Per/DComp. Assim a alteração de ofício do
elemento temporal dos direitos creditórios consignados nos Per/DComp originalmente
apresentados não tem amparo legal."
Ainda:
"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DA AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. VEDAÇÃO EXPRESSA DE RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP
CUJO CRÉDITO JÁ FORA OBJETO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA.
O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de Compensação
somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem pendentes de
decisão administrativa à data do envio do documento retificador. Apreciado o pedido
pela autoridade administrativa e cientificado o interessado, o litígio administrativo está
circunscrito ao direito creditório apontado no PER/DCOMP transmitido
eletronicamente, não havendo previsão legal para sua alteração na manifestação de
inconformidade.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
É ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito."
(Processo no 11080.901401/2013-85; Acórdão no 3401-005.231; Relator Conselheiro
Tiago Guerra Machado; sessão de 27/08/2018)
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.655 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.909910/2009-61

O pleito de ressarcimento efetivado no PER/DCOMP delimita a análise a ser
realizada pela Receita Federal do Brasil e, via de consequência, estabelece os limites do processo
administrativo.
Cabe destacar que a matéria de defesa não ultrapassou as alegações, a planilha de
cálculos (fl. 194) acostada junto com o Recurso Voluntário, frisa-se ilegível, não é suficiente
para a comprovação que se faz necessária para análise dos valores que o contribuinte afirma
serem os corretos acerca do seu crédito. Não trouxe o LRAIPI – Livro de Registro de
apuração do IPI, próprio para apurar os totais dos valores contábeis e dos valores fiscais
das operações de entrada e saída, bem como registrar os débitos e os créditos do imposto,
os saldos apurados e outros elementos que venham a ser exigidos. Ou seja, não há provas
hábeis da existência do direito.
Prosseguindo, o entendimento deste colegiado no que se refere a matéria de
provas esta pautado no ônus que o recorrente tem de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pleiteado. Em que pese a sua alegada boa fé, trata-se de uma obrigação processual apresentar
provas que darão substância as suas alegações, e analisando o processo, não encontra-se
evidencia na instrução probatória elementos suficientes que sirvam de respaldo para a tese
defensiva.
No meu entendimento, para validar as afirmações do recorrente, deve-se verificar
se há nos autos provas suficientes e incontestáveis de que o crédito existe, pois assim determina
o CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Créditos líquido e certos, por óbvio, são aqueles comprovados, especialmente
quando contestados dentro de um processo, seja ele judicial ou administrativo.
Importa destacar que incumbe à recorrente o ônus de comprovar, por provas
hábeis e idôneas, o crédito alegado. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 373,
dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Como se sabe, a parte incumbida do ônus probatório possui o amplo direito de
produzir a prova. A parte adversa, em contrapartida, tem o amplo direito à contraprova, pois só
assim o contraditório e a ampla defesa serão igualmente garantidos às partes.
O ônus da prova é a incumbência que a parte possui de comprovados fatos que lhe
são favoráveis no processo, visando à influência sobre a convicção do julgador, nesse sentido, a
organização e vinculação dos documentos (hábeis e idôneos) com as matérias impugnadas e a
reunião de suas informações, pertinentes ao pedido em análise, seriam indispensável para um
convencimento.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.655 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.909910/2009-61

Modernamente defende-se a divisão do ônus probandi entre as partes sob a égide
da paridade de tratamento entre estas. Francesco Carnelutti, no clássico Teoria Geral do Direito1,
assim leciona:
Quando um determinado fato é afirmado, cada uma das partes tem interesse em
fornecer a prova dele, uma delas a de sua existência e a outra a da sua inexistência; o
interesse na prova do fato é, portanto, bilateral ou recíproco.(grifei)
Diante da complexidade de um processo de restituição/compensação tributária o
recorrente deve se preocupar em formar o convencimento do julgador de forma que este seja
capaz de fazer presunções simples, aquelas que são consequências do próprio raciocínio do
homem em face dos acontecimentos que observa ordinariamente. Elas são construídas pelo
aplicador do direito, de acordo com o seu entendimento e convicções. No dizer de Giuseppe
Chiovenda2:
São aquelas de que o juiz, como homem, se utiliza no correr da lide para formar sua
convicção, exatamente como faria qualquer raciocinador fora do processo. Quando,
segundo a experiência que temos da ordem normal das coisas, um ato constitui causa ou
efeito de outro, ou de outro se acompanha, após, conhecida a existência de um dos dois,
presumimos a existência do outro. A presunção equivale, pois, a uma convicção
fundada sobre a ordem normal das coisas. (grifei)
Diante do exposto, rejeito a preliminar de homologação tácita da compensação
e voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.

(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

1 CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do direito. (Tradução de Antônio Carlos Ferreira). São Paulo: Lejus,
1999, p.541 (in Temas Atuais de Direito Tributário)
2 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil Trad.J. Guimarães Menegale. São Paulo: 1969. v.
III.p. 139

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital